Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017704-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO SEBASTIAO DE MORAIS - CPF: 313.395.651-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, tampouco na conversão em perdas e danos, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017704-54.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Benedito Sebastião de Morais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução interpostos pela Executada no id. 187267214, para, determinar a vinculação do valor depositado a título de garantia do Juízo, e, oportunamente, a expedição de alvará para a parte exequente.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal e cumpridas as determinações supra, conclusos para expedição de alvará.”

No caso dos autos, o Embargado, ora recorrido, após cumprimento de sentença, requereu a intimação do Embargante para proceder ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa da restrição indevida, conforme acórdão transitado em julgado em 31/03/2023. A intimação foi determinada pela magistrada em 14/11/2023.

Diante da manutenção da inscrição, a multa pelo descumprimento da obrigação foi majorada para R$10.000,00 em 09/08/2024 e houve nova determinação de intimação do Banco pela magistrada. O Embargante informou o cumprimento da obrigação em 03/10/2024 ao que, intimado a se manifestar, o Embargado alegou que não restou demonstrada a data da baixa da exclusão e requereu nova intimação do Banco para proceder ao pagamento da multa, por descumprimento da multa no prazo legal.

Em 05/03/2025, foi deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, restando fixada indenização no valor de R$10.000,00. Intimada a se manifestar, o Embargante depositou o montante para garantia do juízo e apresentou Embargos à Execução alegando inexequibilidade da multa, por ausência de intimação pessoal e requerendo, subsidiariamente, redução da multa.

Diante da decisão que julgou improcedentes os Embargos, interpôs Recurso Inominado, alegando em síntese: a) inexequibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, com base na Súmula 410 do STJ; b) desvirtuamento do caráter coercitivo das
astreintes
e vedação ao enriquecimento sem causa; c) excessividade do valor fixado, pugnando pela limitação à obrigação principal, em aplicação analógica do art. 412 do Código Civil.

O Recorrido, por sua fez, pugnou pela manutenção da decisão.

No caso em tela, a controvérsia central reside na exigibilidade da multa convertida em perdas e danos por descumprimento de obrigação de fazer, sem que tenha havido a prévia intimação pessoal do devedor.

Conforme se depreende dos autos, a parte recorrida foi condenada a cancelar as inscrições indevidas nos cadastros de proteção ao crédito em nome do recorrido. Contudo, não há nos autos comprovação de que tenha havido
intimação pessoal
da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, tendo ocorrido apenas a intimação de seus advogados, conforme informação extraída do sistema PJE:

Denoto também que a decisão que majorou a fixação da multa, apenas foi expedida intimação para os advogados das partes, ou seja, não houve em nenhum momento expedição de intimação pessoal para o Reclamado cumprir a obrigação de fazer:

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
Tal entendimento permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme reiteradas decisões do STJ.

Embora o art. 513, §2o, I, do CPC/2015 preveja a intimação do advogado para o cumprimento de sentença, tal regra não afasta a necessidade de intimação pessoal do devedor especificamente para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sob pena de multa.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:"
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1 .360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer . A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP 2022/0302012-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ
. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11 .382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel . p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2 . "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30 .9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de intimação pessoal do representante legal da parte executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Desse modo, a intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer constitui requisito essencial para a exigibilidade da multa cominatória, pois somente após cientificado pessoalmente é que se pode presumir a resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial.

No caso em análise, não havendo comprovação da intimação pessoal da instituição financeira para o cumprimento da obrigação de fazer, não se pode considerar exigível a multa convertida em perdas e danos, uma vez que teve como fundamento o descumprimento da obrigação original e a consequente aplicação de multa. Sendo inexigível a multa por ausência de intimação pessoal, também se torna inexigível a conversão em perdas e danos dela decorrente.

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal do executada, ora recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entende-se que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o seu cumprimento sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
RECONHEÇO a inexigibilidade da multa convertida em perdas e danos, diante da ausência de intimação pessoal do Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, nos termos da Súmula 410 do STJ, e JULGO procedentes os embargos à execução, determinando a extinção do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer convertida em perdas e danos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025